Tribunal: TJMT
Processo: 1044355-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044355-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELUIDES DE MORAES - CPF: 905.767.561-72 (AGRAVANTE), RENE COSTA - CPF: 027.597.991-15 (AGRAVADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA – FALTA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – ART. 854, § 3º, INCISO I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estenda a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC a valores poupados em
contracorrente
ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tal blindagem não dispensa a análise do caso concreto.

Nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis
se revestem
de impenhorabilidade.

A ausência de juntada de extratos bancários ou qualquer documentação hábil a demonstrar a origem,
a movimentação e a natureza de reserva financeira dos valores constritos impedem
o acolhimento da pretensão de desbloqueio, inviabilizando o reconhecimento da proteção legal baseada em mera alegação.

Recurso
desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1044355-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELUIDES
DE MORAES

AGRAVADO:RENE COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
ELUIDES
DE MORAES
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Rafael
Siman
Carvalho,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009532-77.2023.8.11.0006, ajuizado por
RENE COSTA
, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta bancária da executada, mantendo a penhora realizada via
SISBAJUD
no montante de R$431,79
(quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade alegada.

No histórico fático delineado na petição recursal, a agravante afirma que o bloqueio judicial alcançou quantia de pequena monta, a qual sustenta ser protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de valor inferior a quarenta salários-mínimos.

Argumenta que o magistrado de origem deixou de aplicar a presunção legal e jurisprudencial de impenhorabilidade da quantia até tal limite, limitando-se a considerar inexistente comprovação documental da natureza da conta ou da origem dos recursos, motivo pelo qual rejeitou o pedido de desbloqueio.

Ressalta, ademais, que a manutenção da constrição lhe ocasiona prejuízo imediato, pois o valor bloqueado seria utilizado para sua própria subsistência, o que demonstraria a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários à concessão da tutela recursal.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos mantidos em conta bancária ou aplicações financeiras, independentemente de sua forma de depósito, salvo má-fé ou fraude — situações que afirma não estarem presentes no caso concreto.

Aduz também que requereu os benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente, e sustenta a necessidade de atribuição de efeito ativo ao agravo para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita, bem como a determinação para que o juízo de primeiro grau se abstenha de realizar futuras ordens de bloqueio, reiterando a alegada proteção legal conferida aos valores poupados até o limite legal.

Por fim,
formula
os pedidos de estilo, requerendo o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e impedir novas ordens de bloqueio (
I
d. 335245854).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
05
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
335704886
).

Sem contraminuta, consoante certificado (
I
d.
344757372
).

Preparo dispensado, em razão do deferimento
da justiça gratuita
nesta instância recursal da assistência judiciária (
I
d.
335704886
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ELUIDES
DE MORAES
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$431,79 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) constrita via
SISBAJUD
em sua conta bancária, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Rene Costa.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Infere-se que o executado pleiteia o desbloqueio de valores mantidos em conta bancária, no montante total de R$ 431,79 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), sob o argumento de que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não se desconhece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme disposto no art. 833, X, do CPC, bem como a interpretação do Superior Tribunal de Justiça de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
de 29/8/2014)”. (STJ,
AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020).

Ocorre que o executado sequer juntou documentos para comprovar a natureza de reserva dos valores bloqueados, tampouco juntou extratos bancários que demonstrem tratar-se de saldo de caderneta de poupança, não havendo sequer indícios de se tratar de montante proveniente de poupança.

Assim, à luz do disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, incumbia ao executado comprovar que os valores indisponibilizados são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema:

E M E N T A AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA
BACENJUD
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO. 1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. 2. Considerando que o
agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 4. Recurso não provido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1027886-71.2023.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/05/2024) – destacou-se.

Portanto, ausente prova da impenhorabilidade, não há que se falar em desbloqueio dos valores constritos.

Deste modo, não comprovada a alegada impenhorabilidade dos valores,
indefiro
o pleito formulado pelo executado e
mantenho a penhora realizada via
SISBAJUD
na conta bancária do executado no valor de R$ 431,79
(quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) em sua integralidade.

Expeça-se
alvará dos valores bloqueados ao id 200975613 da conta bancária de
ELUIDES
DE MORAES em favor da parte exequente, levando-se em consideração os dados bancários apresentados no id 211661613.

Ainda, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente o cálculo atualizado do débito remanescente, bem como requeira o que entender pertinente visando o deslinde da execução.

Com o decurso de prazo, à conclusão.

Cumpra-se.

Às providências
.
”

A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade de valores constritos em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

A agravante sustenta que a quantia bloqueada é irrisória e destinada à sua subsistência, invocando a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende essa proteção a valores mantidos em
contracorrente
ou outras aplicações financeiras.

O magistrado de primeiro grau, contudo, manteve a constrição sob o fundamento de que a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza de reserva financeira dos valores, deixando de juntar aos autos os extratos bancários necessários para tal análise.

Embora o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
contracorrente
ou outras aplicações financeiras, até o limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos, tal presunção não é absoluta e dispensa a análise do caso concreto sob a ótica das regras de distribuição do ônus da prova.

O artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso vertente, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada denegou o desbloqueio justamente pela ausência completa de documentação que corroborasse as alegações da defesa.

A parte agravante limitou-se a argumentar a incidência da norma protetiva baseada unicamente no valor constrito,
sem, contudo, acostar aos autos os extratos bancários da conta atingida pelo bloqueio.

A apresentação dos extratos é medida indispensável para que o julgador possa aferir a natureza da verba, a movimentação financeira da conta e se, de fato, o montante ali depositado consubstancia reserva financeira ou verba alimentar, afastando a possibilidade de má-fé ou abuso de direito.

A ausência de instrução probatória mínima por parte da executada impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada
, pois n
ão basta a mera alegação de que o valor é inferior a 40 salários-mínimos; é necessário demonstrar, documentalmente, a origem e a natureza dos valores, permitindo ao juízo o exercício do contraditório e a verificação da realidade fática.

Ao deixar de apresentar os extratos bancários, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pela legislação processual, inviabilizando a reforma da decisão interlocutória, que aplicou corretamente o direito à espécie ao exigir a comprovação da alegada blindagem patrimonial.

A proteção legal não pode servir de salvo-conduto genérico desacompanhado da devida comprovação, sob pena de esvaziar a efetividade da execução.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES -
IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE
- MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A movimentação financeira intensa em conta poupança descaracteriza sua natureza de reserva destinada à subsistência e afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do
CPC. Cabe ao executado demonstrar, de forma concreta, a essencialidade dos valores bloqueados à sua subsistência
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428275520258110000, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
E DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via
SISBAJUD
, sob alegação de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. A executada sustentou tratar-se de proventos de aposentadoria e montantes inferiores a 40
salários mínimos
. A decisão recorrida entendeu pela ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, bem como da essencialidade à subsistência da executada, mantendo a constrição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com base apenas em alegações genéricas de que seriam oriundos de aposentadoria e estariam dentro do limite de 40 salários-mínimos, sem prova documental da origem e da natureza alimentar dos depósitos. III. Razões de decidir A aplicação da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige demonstração concreta da origem alimentar dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 854, § 3º, I,
do mesmo diploma. Não se verifica nos autos qualquer comprovação de que os montantes constritos decorrem de proventos de aposentadoria ou estariam depositados em caderneta de poupança, sendo insuficiente a mera juntada de extratos genéricos ou laudos médicos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a proteção legal exige prova da origem e da destinação das verbas à subsistência do executado, não sendo admissível o reconhecimento da impenhorabilidade por presunção ou alegações abstratas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. A impenhorabilidade de valores prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige prova documental clara da origem alimentar ou do depósito em caderneta de poupança até o limite legal
. 2. Alegações genéricas e ausência de vínculo entre os valores bloqueados e as fontes protegidas impedem o reconhecimento da impenhorabilidade.”
(...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315114520258110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Diante desse cenário, inexistindo nos autos prova cabal da natureza impenhorável da quantia bloqueada, a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos no entendimento do juízo a quo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026